Tribunal: TJES
Processo: 0002994-93.2016.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002994-93.2016.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APARECIDA ROSA RICARTE SGRANCIO
RECORRIDO: ADELINO MODOLO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0002994-93.2016.8.08.0049

RECORRENTE: APARECIDA ROSA RICARTE SGRANCIO

RECORRIDO: ADELINO MODOLO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ: Dr. JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença, no qual pretende o recorrido o recebimento da importância de R$ 29.374,69 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos).

A recorrente indicou bens à penhora, porém posteriormente informou que não mais estava em posse dos mesmos (fls. 98).

Posteriormente foi proferido despacho rejeitando as alegações de nulidade e prescrição intercorrente da recorrente, eis que manifestamente infundadas (ID 7315900), sendo objeto de Recurso Inominado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Não conheço do recurso inominado, pois interposto contra despacho proferido no feito. Ainda que se considere seu conteúdo decisório, o entendimento seria o mesmo.

O art. 41 da Lei nº 9.099/95 estipula que caberá recurso da sentença, conceituada pelo art. 203 do Código de Processo Civil como
“pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”
, asseverando no § 2º que os demais pronunciamentos de natureza decisória serão considerados decisões interlocutórias, cujo recurso cabível, o agravo de instrumento, não está previsto na Lei dos Juizados Especiais.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DENEGADA.
Não é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória proferida no Juizado Especial, por ausência de previsão legal. Inexistindo sentença terminativa, não é admissível a interposição de recurso inominado
. Segurança denegada. (N.U 1000309-11.2019.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente, dada a ausência de cabimento do recurso inominado contra despacho/decisão interlocutória. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995, consoante art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 19 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)